Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737002-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRITTA &amp; FERNANDES COMERCIO E SERVICOS DE PLANTAS LTDA - ME AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abritta e Fernandes Comércio e Serviços de Plantas Ltda. contra a decisão (id 308314557), proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, considerando o julgamento do conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos, juntamente com os autos do Embargos à Execução n. 0705306-41.2017.8.07.0001, à Segunda Vara Cível da Comarca da Cidade Ocidental, Goiás. A agravante afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a agravada, distribuída perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no dia 22.3.2017. Diz que no dia 23.3.2017 o agravado ajuizou ação declaratória distribuída à comarca da Cidade Ocidental, Goiás. Os autos foram remetidos à Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que suscitou conflito de competência. A agravante afirma que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável a reunião dos processos, em virtude da competência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e determinou que as ações tramitassem em separado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reformada a decisão agravada determinando-se o normal prosseguimento do processo de execução pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Subsidiariamente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se que o Juízo de Primeiro Grau se abstenha de realizar o envio dos processos de execução e dos embargos à comarca de Cidade Ocidental, Goiás, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 30836813 e id 30836816). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Ao se analisar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do conflito de competência, tem-se que estabeleceu que: cinge-se a controvérsia à definição do Juízo competente para o julgamento da ação de conhecimento proposta perante o Juízo cível da Comarca da Cidade Ocidental, considerando a ação executiva ajuizada perante o Juízo suscitante, ou seja, se há conexão entre as ações apta à reunião dos processos para julgamento simultâneo (id 30836810). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o art. 2°, incs. I e II, da Resolução n. 11/2012 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe sobre competência de vara especializada em razão da matéria, o julgamento de execuções de títulos extrajudiciais, e, portanto, de natureza absoluta, sendo inviável, dessa forma, a modificação da competência. A decisão concluiu que: seja porque a conexão não possibilita a modificação da competência absoluta, seja porque é vedada a cumulação em juízo incompetente para apreciar a demandas, não é possível a reunião dos feitos no caso em análise, devendo as ações tramitarem separadamente. Por fim, declarou a competência do Juízo suscitado para o julgamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o fim do julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa. Solicitem-no informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator